Tribunal: TJSP
Processo: 1000871-84.2024.8.26.0159
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-30
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. Insurgência em face da sentença que concedeu a segurança para declarar a inexigibilidade do ITBI sobre a transferência dos direitos possessórios sobre o imóvel indicado na inicial para o nome do impetrante, decorrente da escritura de cessão de direitos possessórios. Descabimento. O ITBI é exigível no momento do registro da venda e compra. Mera cessão de

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. Insurgência em face da sentença que concedeu a segurança para declarar a inexigibilidade do ITBI sobre a transferência dos direitos possessórios sobre o imóvel indicado na inicial para o nome do impetrante, decorrente da escritura de cessão de direitos possessórios. Descabimento. O ITBI é exigível no momento do registro da venda e compra. Mera cessão de direitos possessórios, não caracteriza fato gerador. Sentença mantida. Recursos improvidos.